Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de intimação do representante legal da executada para informar sobre suposta venda da empresa. Inutilidade da medida. Diligência já realizada junto à JUCIS-DF.
A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.